Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007461-73.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1007461-73.2021.8.11.0006 – Cáceres

Agravante:

André Givago Schaedler Pacheco

Agravada:
Oi S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INFRINGÊNCIA DO ART. 1.021, §1o, CPC – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte agravante não se desincumbiu de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1o, do CPC, violando o princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1007461-73.2021.8.11.0006 – Cáceres

Agravante:

André Givago Schaedler Pacheco

Agravada:
Oi S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
André Givago Schaedler Pacheco
em face de decisão monocrática deste Relator, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido no recurso de apelação que interpôs.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 123308480), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1007461-73.2021.8.11.0006 – Cáceres

Agravante:

André Givago Schaedler Pacheco

Agravada:
Oi S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
André Givago Schaedler Pacheco interpôs recurso de apelação
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Oi S.A.
, indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, I c/c art. 485, I, ambos do CPC e, ante ao não recebimento da exordial, deixou de condenar o autor no pagamento das custas.

Em sede preliminar, o recorrente pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, verificado
que a
condição ostentada pelo apelante/agravante não demonstra situação impeditiva do recolhimento das custas
, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo recursal (id. 120885973).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, apresentou a petição, contudo, sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Para melhor compreensão, transcrevo a peça do agravo, vejamos:

“André Givago Schaedler Pacheco, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB RS 59757 RS, identidade no 1107248 SSP MT, portador do CPF no 928.214.480-15, com domicílios em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência; apresentar;

Agravo Interno, nos termos do artigo 114 do RITJM;

O que o faz; pelas seguintes razões de fato e de direito:

1.Breve Síntese Processual.

A sentença foi omissão ao pedido fundamentado da inicial, de ajg.

Dispõe o CPC:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem tutela do idoso e de menores – ECA.

Porquanto requer o recebimento e a reforma da decisão do douto relator, fulcro no artigo 100 do CPC.

Pede Deferimento.”
(id. 120997461)

Desse modo, d
enota-se do agravo interno que o agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1o, do CPC, o que impede seu conhecimento, vez que fere o princípio da dialeticidade recursal.

Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno esclarece:

“O recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado no § 1o.”
(in Novo Código de Processo Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2015)

Já o autor Fredie Didier Junior salienta que a falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada viola os princípios da boa-fé e do contraditório, vejamos:

“
Trata-se de regra que concretiza o principio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) — nesse ponto, o CPC-2o15 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.
” (in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022